Tribunal: TCU
Processo: 015.128/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 29/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, e de acordo com o parecer da Unidade Técnica (peça 240), em: a) estabelecer, relativamente ao comando exarado no subitem 1.6.2.1 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário , que, respeitando as hipóteses de sigilo previstas na Lei 13.709/2018, na Lei 12.527/2011 e demais normas específicas - cuja regulamentação compete aos respectivos órgãos e entidades -, a disponibilização, com acesso público, do inteiro teor dos processos eletrônicos que documentam licitações, contratações diretas e execuções de contratos deve ocorrer: a.1) a partir da divulgação do edital, no caso das licitações; a.2) a partir da emissão de autorização pelo agente competente, no caso das dispensas de licitação e inexigibilidades; e a.3) a partir da formalização do termo de contrato, no caso das execuções contratuais; b) dar ciência desta deliberação aos Ministérios da Defesa, da Educação e da Saúde; e c) restituir os autos à Selog, para prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 015.128/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Economia. 1.2. Órgãos/Entidades: Ministério da Defesa; Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.